Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-03.2019.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Furto qualificado praticado durante o repouso noturno. Art. 155, caput, §1o e §4o, I e VI, do Código Penal. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão Em flagrante delito. Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do acusado. Imagens das câmeras de segurança. Depoimento da vítima e dos policiais militares. Negativa isolada e inverossímil no conjunto probatório.

Ementa:
Furto qualificado praticado durante o repouso noturno. Art. 155, caput, §1o e §4o, I e VI, do Código Penal. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão Em flagrante delito. Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do acusado. Imagens das câmeras de segurança. Depoimento da vítima e dos policiais militares. Negativa isolada e inverossímil no conjunto probatório. Princípio da insignificância. Não incidência em razão do valor da res furtiva. Causas especiais de aumento bem demonstradas pela prova documental e oral. Delito cometido em concurso de agente e com rompimento de obstáculo. Culpabilidade penal. Não demonstração da inimputabilidade do acusado. Penas reduzidas. Incidência do acréscimo usual de 1/6 sobre a pena mínima. Apelo parcialmente provido.